Tribunal: TJMT
Processo: 1038712-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038712-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 007.385.501-40 (AGRAVADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 67
,
DA LEP. PRELIMINAR ACOLHIDA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado pelo cumprimento integral da pena, sem prévia manifestação ministerial.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévia oitiva do Ministério Público antes da declaração de extinção da punibilidade acarreta nulidade da decisão
.

III. Razões de decidir:

1. A extinção da punibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública, exige a prévia manifestação do Ministério
Público, conforme determina o art. 67, da Lei de Execução Penal, dada sua função institucional de fiscal da lei.

2. A ausência de oitiva prévia do órgão ministerial configura nulidade absoluta, independentemente de demonstração de prejuízo, uma vez que compromete o contraditório substancial e o devido processo legal na execução penal.

3.
Reconhecida a nulidade, seus efeitos devem ser modulados para não prejudicar o apenado que não deu causa à invalidade
.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido. Preliminar acolhida para declarar nula a decisão que extinguiu a punibilidade sem prévia oitiva do Ministério Público
,

com modulação dos efeitos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade no processo de execução penal. 2. A nulidade reconhecida não autoriza o imediato restabelecimento do cumprimento da pena pelo reeducando, quando este não concorreu para a sua ocorrência, devendo ser prolatada nova decisão após a devida oitiva ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
art. 66, II, art. 67, da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024; TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10331737820248110000,
Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/
2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão pro
latada
pela
Vara Única da Comarca de Arenápolis - Execuções Penais em Meio Aberto
, que, no âmbito do procedimento executivo de pena correlato, extinguiu a punibilidade de
Luiz Antônio da Silva
, em virtude do

cumprimento integral da pena

do executivo de pena
n.
00038178420188110026
(SEEU)
, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei
n.
7.210/1984 (I
d.
325994888
)
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação do
Parquet
e, no mérito, pleiteou
pela
regressão cautelar do regime aberto para o fechado, ante o descumprimento da obrigação de comparecer mensalmente em juízo (deixou de comparecer em 13 meses), devendo ser designada audiência de justificação para confirmação da medida (Id.
325994888
).

O agravado, a seu turno, apresentou as devidas contrarrazões

recursais pugnando pelo desprovimento do recurso (I
d.

325994888
).

Em juízo de retratação, a magistrada singular manteve a decisão

recorrida por seus próprios fundamentos (I
d.

325994865
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, opinou pelo provimento do agravo, acolhendo a preliminar de nulidade absoluta por
ausência de prévia manifestação do Ministério Público, em violação ao artigo 67 da LEP. No mérito, manifestou-se pela regressão cautelar do regime aberto para o fechado, ante a configuração de falta grave pelo descumprimento reiterado da obrigação de comparecimento mensal em juízo (15 meses de ausência), nos termos dos artigos 50, inciso V, e 118, §1o, da LEP, devendo ser designada audiência de justificação (Id. 327753883).

É o relatório.

V
OTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto
e passo à análise do mérito.

Conforme relatado,
o juízo da execução

extinguiu a punibilidade de
Luiz Antônio da Silva
, em virtude do cumprimento integral da pena do executivo de pena n.
00038178420188110026 (SEEU)
, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei 7.210/1984
, sendo que o
Ministério Público
, insurgindo contra a decisão interpôs agravo em execução,
requere
ndo
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão vergastada, sob o argumento de que não fora intimado para se manifestar acerca do eventual cumprimento de pena pelo reeducando e, no mérito,
pleiteou
pela regressão cautelar do regime aberto para o fechado, ante a configuração de falta grave pelo descumprimento reiterado da obrigação de comparecimento mensal em juízo
.

No caso em tela,
o
Juízo da execução penal, ao
extinguir a pena do agravado, assim fundamentou
:

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de Execução da Pena de Luiz Antônio da Silva, condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

À ref. 98, o Ministério Público requereu a regressão cautelar do apenado ante o descumprimento das condições anteriormente impostas.

Ao final, adveio pleito defensivo justificando o descumprimento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, analisando detidamente o feito em comento, verifico que resiste razão a defesa, isso porque o apenado vem cumprindo fielmente as condições impostas.

Sabe-se que durante a pandemia do COVID o fórum ficou fechado impossibilitando o comparecimento periódico.

De outro modo, nos meses de outubro de 2023 a janeiro de 2024, o fórum da Comarca de Arenápolis também ficou fechado para reformas.

Sendo assim, considerando que o período que o fórum fechado deve ser computado como pena cumprida, bem como que o apenado nos últimos meses vem cumprindo fielmente as condições impostas, não havendo nenhum descumprindo contemporâneo,
ACOLHO
a justificativa apresentada à ref. 115, e
INDEFIRO
o pleito ministerial de ref. 98.

De outro lado, ante o integral cumprimento da sanção imposta,
DECLARO EXTINTA A PENA DO APENADO LUIZ ANTÔNIO DA SILVA.

(...)”.

Passo à análise das teses recursais.

a) P
reliminar de nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do ministério público
:

Não obstante se trate de matéria de ordem pública, o Ministério Público funciona como órgão da execução penal, sendo uma de suas funções acompanhar o cumprimento d
a pena, nos termos do art. 67
,
da LEP
.

Assim, deve haver a sua manifestação prévia como regra antes de que se decida na execução penal.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA TRIBUNAL ESTADUAL COM BASE NO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Caso em que se busca o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício à remição ficta e progressão de regime ao agravante sem ouvir previamente o Ministério Público.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal"
(HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024
)
. (grifos meus).

Alinhad
o
ao entendimento dos Tribunais Superiores,
este e. T
ribunal

tem julgado no mesmo sentido, a saber:

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.VIOLAÇÃO DO ART. 67 DA LEP. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame:

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo que declarou extinta a punibilidade do agravado, sem a prévia oitiva do Ministério Público e sem comprovação do pagamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, preliminarmente, se a decisão que extinguiu a punibilidade do agravado sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula. No mérito, a questão consiste em verificar se a extinção da punibilidade pode ser reconhecida sem o pagamento da pena de multa ou comprovação da impossibilidade absoluta de adimplemento.

III. Razões de decidir

3. A decisão que extinguiu a punibilidade do agravado sem a prévia oitiva do Ministério Público é nula, pois viola o princípio o art. 67 da Lei de Execução Penal (LEP), que garante ao
parquet
a fiscalização da execução da pena.

4. A pena de multa, quando cumulativamente imposta, possui caráter obrigatório e sua quitação é requisito indispensável para a extinção da punibilidade, salvo demonstração inequívoca da impossibilidade absoluta de pagamento.

5. No caso concreto, o agravado foi intimado para quitar a multa penal, mas permaneceu inerte, não comprovando sua condição de extrema vulnerabilidade financeira.

6. A prévia manifestação ministerial é indispensável nas hipóteses que envolvem a extinção da punibilidade,
sobretudo quando há pendência quanto ao cumprimento da pena pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado.

Tese de julgamento: "A ausência de oitiva prévia do Ministério Público no processo executivo penal acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade. A quitação da pena de multa, salvo demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento, é requisito indispensável para a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 67.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo em Execução n. 0008078-25.2010 .8.11.0042.

(
TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10331737820248110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/
2025
)
.
(grifos meus).

No presente caso observa-se que a decisão
prolatada
pelo Juízo da Execução, que declarou extinta a punibilidade do agravado
Luiz Antônio da Silva
em razão do cumprimento integral da pena, foi tomada sem a prévia manifestação do Ministério Público, configurando, assim, uma clara violação ao disposto no artigo 67
,
da Lei de Execução Penal.

Cabe destacar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm consolidado o entendimento de que o Ministério Público exerce o papel de fiscalizador na execução penal. Dessa forma, não se justifica limitar sua atuação unicamente à legitimidade para recorrer, sem assegurar-lhe o efetivo exercício do contraditório, que só se concretiza por meio de sua manifestação antecipada, antes de qualquer decisão judicial.

A legislação pertinente é categórica ao exigir a manifestação prévia do Ministério Público, o que não foi observado pelo Juízo da Execução. Portanto, a manifestação prévia do Ministério Público, antes da concessão de qualquer benefício, é indispensável, sob pena de desrespeito à sua função institucional, o que torna imprescindível a revogação da decisão de primeiro grau.

Embora o Ministério Público tenha se manifestado anteriormente nos autos, é importante esclarecer que tal manifestação se restringiu ao requerimento de regressão de regime do apenado, e não ao exame da possibilidade de extinção da punibilidade.

A extinção da punibilidade é um incidente de extrema relevância no processo de execução penal, demandando, de forma obrigatória e essencial, a manifestação prévia do Ministério Público, que é o titular da ação penal e fiscal da aplicação correta da lei.

A
pesar de reconhecida a nulidade,
ressalto que
não seria idôneo determinar o imediato retorno ao cumprimento das penas extintas,
pois
constituiria constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se em nada deu causa para a nulidade que se reconhece.

Considerando que o pedido preliminar foi acolhido para anular a decisão, deixo de analisar as teses meritórias, restando prejudicada a análise acerca do alegado descumprimento das condições do regime aberto e da regressão cautelar de regime postulada pelo Ministério Público.

Com essas considerações, conheço e
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada no recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público Estadual
, para declarar nula a r. decisão prolatada nos autos do Processo
Executivo de Pena n. 0003817-84.2018.8.11.0026 (SEEU) que, sem a prévia oitiva do Órgão Ministerial, declarou extinta a punibilidade do agravado pelo cumprimento integral da reprimenda.

Consigno que deixo de determinar
o
imediat
o

retorno ao cumprimento das penas
porque a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constituiria constrangimento ilegal submet
er o agravado
a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, sem que tenha contribuído para a nulidade ora reconhecida, de modo que
suspendo
o cumpriment
o das referidas penas
até que seja prolatada nova decisão pelo juízo de origem, com a prévia manifestação do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025